Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-13.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e repetição de indébito. 2. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. 3. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. 4. Dano extrapatrimonial não configurado. 5. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados do autor. 6.

Ementa:
1. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e repetição de indébito. 2. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. 3. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. 4. Dano extrapatrimonial não configurado. 5. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados do autor. 6. Necessária redistribuição dos ônus da sucumbência. 7. Recurso provido em parte, com determinação.